Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708334-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE LOUISE LOURENCO SILVA BENVINDO RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se sobre a petição ID 42067738, e eventual desistência do recurso. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 12 de dezembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito